Tribunal: STF
Processo: RE 1263651
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 47):
    “I-RECURSOS DE REVISTA DA CEF E DA FUNCEF. ANTERIORES ÀS LEIS NOS 13.015/2014 E 13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. IDENTIDADE DE MATÉRIA. 
    ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS. PRESCRIÇÃO. Trata-se de reclamação trabalhista em que empregada da CEF postula diferenças salariais decorrentes da modificação da base de cálculo das vantagens pessoais em virtude da instituição de novas normas regulamentares pela empresa. O Tribunal de origem entendeu que a prescrição a ser observada é a parcial do direito de ação, por ser o caso de lesão em obrigação de trato sucessivo, renovável mês a mês. A jurisprudência iterativa desta Corte entende que não deve incidir a prescrição total de que trata a Súmula nº 294 do TST, em casos em que se discute a mesma situação dos autos, pois não houve ato lesivo único do empregador que alterou o contrato de trabalho, mas, sim, descumprimento do que foi pactuado, e que consistiu na alteração da base de cálculo das vantagens pessoais, e ensejou lesão que se renova mês a mês. Recursos de revista de que não se conhece. 
    DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS DE 1998. CEF. BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS. EXTINÇÃO DA PARCELA "FUNÇÃO DE CONFIANÇA" E CRIAÇÃO DO "CARGO COMISSIONADO" E DO "CTVA". ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA 
    1 - De acordo com os fatos consignados no acórdão do Regional, verifica-se que o reclamante começou a trabalhar na Caixa e ocupava função de confiança e que, nessa época, o valor pago a este título era considerado para o cálculo das vantagens pessoais. No entanto, a reclamada implementou novo Plano de Cargos e Salários (PCS/98) e Plano de Cargos Comissionados (PCC/98), substituindo a rubrica "função de confiança", que integrava a base de cálculo das vantagens pessoais, pelo "cargo comissionado" e pela "CTVA", que deixaram de fazer parte da base de cálculo das vantagens pessoais ora mencionadas. 
    2 - Esta corte tem entendido que a supressão do "cargo comissionado" e da "CTVA" da base de cálculo das vantagens pessoais consubstancia alteração contratual lesiva ao obreiro (art. 468 da CLT). 
    3 - Recurso de revista de que não se conhece. 
    TRANSAÇÃO. ADESÃO AO NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. SALDAMENTO DO PLANO ANTERIOR (REG/REPLAN) 
    1 - Esta Corte já firmou posicionamento, por meio da sua Subseção Especializada em Dissídios Individuais I, em sua composição plena, ao julgar o processo nº TST-EED-RR-13700-71.2008.5.04.0002, que a adesão de empregado da Caixa Econômica Federal a novo Plano de Previdência Privada, com a quitação do Plano anterior, não o impede de discutir o valor do saldamento pela inclusão de parcelas em sua base de cálculo, tendo em vista que as diferenças postuladas baseiam-se na análise das próprias regras do saldamento que, por sua vez, relacionavam-se às normas que estabeleciam a base de cálculo do salário de contribuição no Plano saldado. Julgados. Recursos de revista de que não se conhece.
    FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. 
    1 - Quanto ao recurso de revista da Funcef, registra-se que não há sucumbência, razão por que não tem interesse para recorrer. 
    2 - Quanto ao recurso de revista da CEF, constata-se que a decisão do Regional está consoante a jurisprudência desta Corte no seguinte sentido: a) a reserva matemática é incumbência da CEF que deu causa ao não pagamento oportuno da parcela salarial, e consequentemente à ausência de custeio oportuna, o que deve ser resolvido em procedimento próprio entre as reclamadas; b) quanto à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas partes tanto do trabalhador quanto da empresa patrocinadora, o que, conforme consignado no acórdão recorrido, já foi determinado no primeiro grau. 
    3 - Esta Corte, por meio da SBDI-1, firmou jurisprudência no sentido de que é de responsabilidade da CEF (patrocinadora) a recomposição da reserva matemática, porque foi quem deu causa ao equívoco perpetrado nos repasses para a FUNCEF. Julgados. 
    4 - Recursos de revista de que não se conhece. 
    II-RECURSO DE REVISTA DA CEF. ANTERIOR ÀS LEIS NOS 13.015/2014 E 13.467/2017. TEMAS REMANESCENTES. DIFERENÇAS DE VANTAGENS PESSOAIS. REFLEXOS EM APIP E LICENÇA PRÊMIO. Inviável de análise a alegação de violação do art. 114 do Código Civil, ante a falta de prequestionamento, nos termos da Súmula nº 297 do TST, pois o Regional não examinou a questão sob esse enfoque. Recurso de revista de que não se conhece. 
    COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A reclamada Funcef é patrocinada pela reclamada CEF, com o intuito de gerir o fundo de pensão e aposentadoria dos seus empregados. É certo, portanto, o reconhecimento da responsabilidade solidária dos recorrentes, uma vez que a adesão do empregado à fundação decorre do contrato de emprego firmado com o Banco. Julgados. Recurso de revista de que não se conhece.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC. 74).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e 202, caput, § 2º e § 3º, da Constituição Federal. Aponta-se violação ao princípio do ato jurídico perfeito e da autonomia do sistema de previdência complementar. Sustenta-se, em suma, que:
    “... as decisões proferidas na Justiça do Trabalho após o julgamento do RE 586.453, cuja competência, reafirma-se, só lhe foi resguardada para efeitos de modulação, estão sendo proferidas, o que é o caso dos autos, com a inobservância das regras de direito previdenciário/civil – já reconhecidas quando daquele julgamento –, aplicando-se à previdência privada regras tipicamente trabalhistas, em total descompasso com o referido artigo 202, § 2º, da CF e com o precedente da mais alta Corte judicial do país.” (eDOC. 76, p. 9)
    Argumenta ainda que, ao desprezar os pactos realizados pelas partes pela incidência de regras celetistas, ofende não só o ato jurídico perfeito, bem como a autonomia jurídica existente entre a relação de direito civil ali representada e as relações decorrentes do contrato de trabalho (eDOC. 76, p. 18).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, no âmbito da sistemática de repercussão geral, sobre a ausência de ofensa constitucional direta em relação ao tema discutido nestes autos. 
    Verifica-se que no exame do ARE-RG 642.137, de relatoria do Ministro Cézar Peluso, DJe 15.9.2011, (Tema 466), o Plenário deste Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral quando se tratar de revisão de contrato celebrado com entidade de previdência complementar, uma vez que eventual ofensa à Constituição se ocorresse, seria apenas de forma indireta ou reflexa, como no caso dos autos.
    O Plenário desta Corte, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013, (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 
    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação à incorporação, ou não, de determinada parcela no cálculo de contribuição patronal ao sistema fechado de previdência complementar, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas contratuais do plano de benefícios, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 
    Nesse sentido, em casos semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes: RE 1.173.430 AgR, Rel. Min. Luís Fux, Primeira Turma, DJe 12.2.2019; RE 1.184.277, Min. Gilmar Mendes, DJe 12.2.2019; RE 1.184.409, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.2.2019; RE 1.184.428, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2019; RE 1.166.473, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 5.2.2019. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente